Tribunal: STF
Processo: HC 269098
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonathan Ferreira Vancelau de Souto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).
Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal sustou cautelarmente o livramento condicional outorgado ao ora paciente.
Neste writ, a defesa sustenta que a decisão de sustação do livramento condicional carece de fundamentação idônea, uma vez que se baseou apenas na gravidade abstrata da falta disciplinar, sem considerar os elementos concretos do caso, como a doença de alcoolismo que acomete o paciente há mais de dois anos, conforme comprovado por documentos anexados aos autos. 
Aduz que o alcoolismo do paciente comprometeu sua capacidade de entendimento e, por consequência, sua aptidão para cumprir as obrigações impostas pelo livramento condicional, o que justifica a ausência de comparecimento às intimações judiciais. 
Argumenta que a manutenção da prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, especialmente considerando a superlotação do sistema prisional e a ineficácia do encarceramento para a recuperação de indivíduos com problemas de saúde como o alcoolismo. 
Aponta que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - CPP, seria suficiente para atender aos fins do processo, sem necessidade de encarceramento, especialmente considerando que o paciente já está em tratamento e busca reintegração social.
 Requer, assim, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a expedição de contramandado de prisão e a manutenção do benefício do livramento condicional, com o objetivo de restabelecer a liberdade do paciente. 
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
Colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado os seguintes fundamentos para negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa (fls. 16/18): 
"A decisão hostilizada veio assim vertida (fls. 343/344 dos autos da execução 7000143-80.2016.0268): “Vistos. Fls. 327/329: Trata-se de pedido de reconsideração da r. Decisão de fls. 286/287, que deferiu a sustação cautelar do livramento condicional para cumprimento da pena em regime semiaberto, sob a justificativa de que o sentenciado não deu início ao cumprimento do livramento condicional em virtude de enfrentar problemas de alcoolismo, tendo sido internado para tratamento do vício em duas oportunidades. O parecer do Ministério Público foi contrário à concessão do pleito e requereu a revogação definitiva do livramento condicional (fls. 338/340). É o breve relatório. Fundamento e decido. Conforme se depreende dos autos, o sentenciado foi internado nos períodos compreendidos entre 13 de Julho de 2024 a 17 de Agosto de 2024 (fl. 333) e 09 de Janeiro de 2025 a 13 de Março de 2025 (fl. 334). Com efeito, o executado foi beneficiado com o livramento condicional em 24 de Fevereiro de 2021 (fls. 317/319) e deveria ter iniciado o cumprimento de suas condições desde 24 de Maio de 2022 (fl. 247), período anterior às suas internações. No entanto, não realizou um comparecimento sequer, desde então, tampouco justificou o descumprimento das condições, apesar de devidamente intimado por diversas vezes. Desta feita, o ignorou completamente os comandos judiciais e intimações para cumprimento do livramento condicional, fato que constitui, em tese, falta disciplinar de natureza grave, conforme disposto no artigo 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual urgiu a necessidade da adoção da sustação cautelar determinada às fls. 286/287.
(...)
Como se verifica, houve sustação cautelar do livramento condicional por motivo de descumprimento das condições impostas, uma vez que o reeducando nunca compareceu para iniciar o cumprimento das condições da liberdade antecipada, muito menos apresentou justificativa para as faltas.
(...)
É cediço que o livramento condicional pode ser sustado, quando o apenado descumpre quaisquer das obrigações que lhe foram impostas, até mesmo a de “não informar mudança de endereço, não comparecer ao juízo, não manter contato com a autoridade judicial ou impedir o regular acompanhamento da execução penal”. 
Portanto, não há ilegalidade na decisão que concluiu pela suspensão cautelar do benefício, ante a situação vivenciada no feito em epígrafe.
(...)
Ademais, é compreensão pacífica neste Tribunal Superior a de que perquirir a respeito da ocorrência ou não do descumprimento das condições do livramento condicional do apenado, demandaria inevitável aprofundamento em matéria fáticoprobatória, providência inviável na seara do habeas corpus (AgRg no RHC n. 177.040 /MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023) . 
Por fim, quanto à alegação do paciente de que não iniciou o cumprimento das condições do livramento condicional pelo fato de estar internado no período, para tratamento do alcoolismo, o próprio Juízo de primeiro grau consignou na decisão que inferiu o pedido de reconsideração que os períodos de internação mencionados pelo apenado foram entre 13 de julho de 2024 a 17 de agosto de 2024 e 09 de janeiro de 2025 a 13 de março de 2025, ao passo em que a decisão que concedeu o benefício foi proferida em fevereiro de 2021 e, portanto, muito antes das internações (fls. 39/40). 
Ressalto, todavia, que as justificativas da Defesa poderão ser melhor analisadas por ocasião da audiência judicial, quando da recaptura do paciente. 
Dessa maneira, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício”. (e-doc. 3, p. 3-6, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse entendimento, tendo as instâncias ordinárias reconhecido o descumprimento das condições do livramento condicional, não há falar em ilegalidade, estando o ato em consonância com a jurisprudência da Corte. Confiram-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 206.729-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/21)
 
“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS. Ausente demonstração do requisito subjetivo, descabe implementar livramento condicional.” (HC nº 176.792, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/11/20)
 
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente. IV – Ordem denegada.” (HC nº 136.376, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17)
 
Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo STJ necessário seria a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/201 e HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016). 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente